Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. REGIME DE PLANTÃO. HORA NOTURNA REDUZIDA FICTAMENTE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR PLANTÃO PRESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão visa o pagamento de horas extras por plantão trabalhado supostamente devidas em razão da redução ficta da hora noturna para 52m30s. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Agente Socioeducativo. A Lei Distrital 3.669/2009, que rege a carreira de agente socioeducativo, estabelece regime próprio de cumprimento de jornada em face da natureza do serviço e das peculiaridades da função desenvolvida e o seu art. 8o dispõe que os integrantes da carreira se sujeitam à jornada de trabalho de 40 horas semanais. A Portaria no 42/2009 da Secretaria de Estado Justiça e Direitos Humanos e Cidadania define os critérios para a execução da escala de revezamento dos servidores, de 24x72 horas (art. 1o §1o), o início e encerramento de cada plantão às 07h (art. 1o, §2o), perfazendo 24 horas no total, bem como a possibilidade de substituição de plantão, com a finalidade de atingir a carga horária ou não a ultrapassar (art. 3o). O autor é agente socioeducativo e labora em regime de escala de 24x72h, com a percepção de adicional noturno. Requer o reconhecimento de percepção de uma hora extra por plantão laborado, tendo em vista que a hora noturna é considerada como 52min30s (art. 59 da Lei Complementar 840/2011) e tal fato ensejaria um plantão de 25 horas por trabalhar no período entre as 22h de um dia e 05h do dia seguinte (art. 59, pár. único da Lei Complementar 840/2011). Note-se que o próprio art. 1o, §1o da Portaria mencionada estabelece que o regime de plantão perfaz o total de 24 horas trabalhadas, e não 25 horas, como quer fazer crer o autor.
3 – Adicional de serviço extraordinário. O entendimento firmado pelo STJ quanto ao pagamento de serviço extraordinário adota o divisor de 200 horas mensais para os servidores que possuem jornada de 40 horas semanais, e sobre o regime de plantão, estabelece que "escalas de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso perfazem, quando muito, 8 (oito) dias de trabalho mensal, o que multiplicado por 24 horas equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais (...), o que afasta a pretensão de percepção de horas extras" (AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018). As folhas de frequência juntadas pelo autor (Ids. 9074399 e seguintes) demonstram que a sua jornada mensal de trabalho não ultrapassa 200 horas mensais. Precedente nesta Turma (Acórdão 1175352, 07510914420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal).
4 – Pagamento de hora extra. Ademais, não é cabível o pagamento de hora extra em razão do regime de cumprimento da jornada de trabalho estabelecida por Lei Distrital para serviços de natureza especial, como é o caso da carreira de agente socioeducativo do autor. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L